Tribunal: TJSP
Processo: 1022846-87.2015.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DA AUTARQUIA - Alegação do autor de apresentar incapacidade para o trabalho em relação aos mesmos males analisados em demanda contemporânea a essa e com trânsito em julgado - Inexistência de alteração de estado de fato ou agravamento das moléstias - Segurado afastado do trabalho desde outubro de 2015 - A pretensão de obter pronunciamento judicial a respeito de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DA AUTARQUIA - Alegação do autor de apresentar incapacidade para o trabalho em relação aos mesmos males analisados em demanda contemporânea a essa e com trânsito em julgado - Inexistência de alteração de estado de fato ou agravamento das moléstias - Segurado afastado do trabalho desde outubro de 2015 - A pretensão de obter pronunciamento judicial a respeito de situação de fato que não sofreu alteração e já foi apreciada pelo Poder Judiciário configura coisa julgada.

Apelo autárquico provido para decretar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do C.P.C. - Recurso de ofício prejudicado.